Tribunal: CARF
Processo: 10813.720385/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10813.720385/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.961 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
IVAIL RIBEIRO DESIDÉRIO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/03/2012
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não se conhece do recurso voluntário que deixa de impugnar o reconhecimento
da intempestividade da manifestação de inconformidade, quando esta matéria
constitui o único fundamento da decisão recorrida.
O não conhecimento da impugnação apresentada pelo contribuinte limita o
objeto do Recurso Voluntário as razões que consideram intempestiva a
impugnação. E, caso essas razões sequer tenham sido invocadas em sede de
Recurso Voluntário, não há fundamento para o seu conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10813.720385/2013-47
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.961 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.720385/2013-47

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo no 063, de 12/09/2013, do Delegado da Receita Federal do
Brasil em Ribeirão Preto–SP, que excluiu o contribuinte do Simples Nacional com
base no art. 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 2006, com efeitos a partir
de 01/03/2012, em virtude de comercialização de mercadorias objeto de contrabando
ou descaminho.
Cientificado do ADE, o contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade
alegando que:
1. A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, pois a ciência do Auto de
Infração ocorreu em 23/09/2013, sendo 23/10/2013 o prazo final para a contestação;
2. Desconhecia a origem do cigarro, tendo em vista que havia ficado em
consignação por uma pessoa que se identificou como vendedor de cigarros de diversas
marcas, não sabendo se a mercadoria era ou não de origem criminosa de descaminho,
ratificando seu erro com o pagamento da multa;
3. Tendo agido de boa fé, sem culpa, não há imputabilidade e punibilidade das
alegadas violações à legislação administrativa tributária.
À folha 60 a Unidade de origem alegou a intempestividade da Manifestação de
Inconformidade.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/03/2012
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza Manifestação de
Inconformidade, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.961 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.720385/2013-47

Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo no 063, de 12/09/2013, do Delegado da Receita Federal do Brasil em
Ribeirão Preto–SP, que excluiu o contribuinte do Simples Nacional com base no art. 29, inciso
VII, da Lei Complementar no 123, de 2006, com efeitos a partir de 01/03/2012, em virtude de
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
O interessado afirma que a ciência do Auto de Infração ocorreu em 23/09/2013, e
assim o prazo final para a contestação encerrou-se em 23/10/2013. Porém, o “Auto de Infração e
Termo de Apreensão e Guarda Fiscal” foi discutido no processo no 10813.720379/2013-90, cuja
decisão definitiva precedeu à representação fiscal para exclusão do Simples Nacional.
De acordo com a decisão de primeira instancia, a ciência do referido ADE ocorreu
em 20/09/2013, conforme Aviso de Recebimento – AR à folha 42, e, portanto, a Manifestação de
Inconformidade apresentada em 23/10/2013 seria, de fato, intempestiva, uma vez que já
transcorrera o prazo de 30 (trinta) dias para a sua apresentação.

Neste sentido, a única matéria recursal que a recorrente deveria enfrentar em seu
recurso voluntário era se a sua defesa de origem era ou não tempestiva. A empresa no recurso
voluntário insiste na tese de mérito.
Considerando que matéria referente à tempestividade foi o objeto da decisão
recorrida, sua análise por este Conselho se torna indispensável para se decidir sobre o
conhecimento ou não do recurso voluntário.
Conforme consta do relatório, o objeto da presente controvérsia gira em torno de
ato de exclusão da contribuinte. Ocorre, conforme restou decidido pela DRJ recorrida, tal
alegação sequer foi apreciada, pois a contribuinte apresentou sua impugnação fora do prazo legal
de trinta dias contato da intimação do ADE.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.961 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.720385/2013-47

No recurso em questão, a recorrente não dedica nenhum argumento dedefesa para
refutar o fundamento apresentado na decisão recorrida, de que a impugnação foi apresentada
intempestivamente. A peça recursal insiste em tese de mérito, tese sustentada desde a
impugnação.
Ocorre que a matéria a ser debatida em sede recursal era a intempestividade ou
não da impugnação. Note-se que a questão de mérito sequer foi examinada pela decisão
recorrida. Assim, o recurso deveria alegar e comprovar que a impugnação foi protocolizada
dentro do prazo legal ou apresentar justificativas do porque tal prazo não foi observado.
Aliás, sobre o ponto, o § 2o do art. 56 do Decreto no 7.574, de 2011 possui regra
explícita sobre os efeitos da defesa protocolizada intempestivamente:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
(...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
No caso dos autos, conforme mencionado, em nenhuma de suas defesas a parte
alegou qualquer óbice para o cumprimento do prazo de impugnação, limitando-se a dizer que a
defesa era tempestiva.
Deixo de conhecer das alegações referentes ao mérito, diante do óbice processual
da intempestividade.
Por fim, tudo indica e comprova que a recorrente perdeu o prazo para se defender,
não havendo fundamento legal para sustentar o contrário.
Conclusão
Desta forma, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital